Tribunal: TJDFT
Processo: 0743546-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DOMICÍLIO DO AUTOR LOCALIZADO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará – DF, em face do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por autor domiciliado na região administrativa do Cruzeiro, em desfavor de empresa sediada em João Pessoa – PB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de conhecimento envolvendo relação contratual de consumo, considerando o domicílio do autor e a natureza relativa da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contrato firmado entre as partes, foi eleito o foro de João Pessoa – PB, porém o autor está domiciliado na região administrativa Sudoeste/Octogonal, inserida na circunscrição judiciária de Brasília – DF.
4. A competência territorial, em se tratando de relação de consumo, é de natureza relativa, não admitindo declinação de ofício, conforme Súmula n. 33 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a escolha do foro pelo consumidor, dentro dos limites legais, deve ser respeitada, salvo exceção de incompetência arguida pela parte adversa (AgRg no CC 130.813/DF).
6. A tese firmada no IRDR n. 17, que admite a declinação de ofício em ações propostas contra o consumidor, não se aplica ao caso, pois o consumidor figura como autor da ação.
7. A redistribuição da ação depende de provocação da parte adversa, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Competência atribuída ao juízo suscitado (25a Vara Cível de Brasília – DF).

Tese de julgamento:
"1. A competência territorial em ações de consumo é relativa e não admite declinação de ofício, quando o consumidor figura como autor da ação. 2. A redistribuição da ação depende de provocação da parte adversa, sob pena de prorrogação da competência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, 65 e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22/6/2016, DJe 3/8/2016; Súmula n. 33/STJ.